Tribunal: TJDFT
Processo: 0720866-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de ter sido cometido o crime de furto enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, situação que reflete seu desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando seu processo de ressocialização. Não caracteriza bis in idem a consideração do fato de que o agente praticou novo crime enquanto em cumprimento de pena por crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios para o incremento da pena-base, sendo certo que o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável.